Tribunal: STF
Processo: ARE 1596276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por HUMBERTO DE CAMPOS JUNIOR e por GIOVANI BARP GARCIA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
Os recursos de HUMBERTO DE CAMPOS JUNIOR e GIOVANI BARP GARCIA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL E O PATRIMÔNIO. SEQUESTRO E EXTORSÃO MAJORADA QUALIFICADA (ARTS. 158, §§ 1º E 2º, C/C O ART. 157, § 3º, E 148, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.
PRELIMINAR. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO FEITO AB INITIO. ALEGAÇÃO DE QUE OS ATOS INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS TERIAM SIDO CONDUZIDOS POR PROMOTOR DE JUSTIÇA E MAGISTRADO SUSPEITOS, BEM COMO POR ÓRGÃO JURISDICIONAL INCOMPETENTE. DESCABIMENTO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E TOGADO SINGULAR QUE, EM RAZÃO DE TOMAREM CONHECIMENTO DE QUE CONHECIAM UM DOS RÉUS DOS TEMPOS DE ESCOLA, AUTODECLARARAM-SE SUSPEITOS. ATUAÇÃO DE ACORDO COM OS ARTS. 254, I, E 258 DO CPP. REMESSA POSTERIOR DOS AUTOS À VARA DA REGIÃO METROPOLITANA DA CAPITAL. NORMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES PELO JUÍZO SUBSEQUENTE QUE PODE SE DAR DE MANEIRA IMPLÍCITA. HIPÓTESE DE NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EIVA REPELIDA.
1 A suspeição do Magistrado e do Promotor de Justiça, quando autodeclarada (arts. 254, I, e 258, do Código de Processo Penal), bem como eventual inobservância às normas de organização judiciária, por se tratarem de hipóteses provocadoras de nulidade relativa, não ensejam, automaticamente, a anulação dos atos anteriores, os quais podem ser convalidados pelo Juízo receptor do processo, ainda que de maneira implícita.
2 Em tais circunstâncias, cabível, ademais, a incidência do princípio do pas de nulité sans grief, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (art. 563 do Código de Processo Penal).
MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACUSADOS QUE, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, COMPELEM A VÍTIMA A ASSINAR CONTRATOS E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E, DEPOIS, OBRIGAM-NA A INGRESSAR NO VEÍCULO AUTOMOTOR CONDUZIDO POR UM DOS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS, ESPECIALMENTE POR MEIO DOS RELATOS DO OFENDIDO E DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO LOCAL DAS INFRAÇÕES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
Comprovado, por meio das versões verossímeis da vítima, as quais restaram integralmente ratificadas pelas imagens das câmeras de monitoramento do local dos fatos, que os acusados, mediante o emprego de violência e grave ameaça, compeliram-na a assinar contratos e termos de confissão de dívida, bem como a ingressar em veículo automotor, privando a sua liberdade, incogitável o acolhimento dos pleitos absolutórios.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO PARA A CONDUTA DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. VIABILIDADE QUANTO A 2 (DOIS) DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ACUSADO RESPONSÁVEL POR ORQUESTRAR A EMPREITADA CRIMINOSA. VÍTIMA QUE, EMBORA HOUVESSE POSSUÍDO RELAÇÃO COMERCIAL COM O MENTOR INTELECTUAL, AFIRMOU, COM SEGURANÇA, QUE NUNCA CONTRAIU OU ENTABULOU AS DÍVIDAS DESCRITAS NOS DOCUMENTOS QUE FORA COAGIDA A ASSINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACUSADO TENHA, EFETIVAMENTE, PRESTADO OS SERVIÇOS MENCIONADOS NOS CONTRATOS. VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA, COM SEGURANÇA, POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 156 DO CPP). TIPIFICAÇÃO MANTIDA INCÓLUME EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. DEMAIS ACUSADOS QUE ATUARAM NA CRENÇA DE QUE A PRETENSÃO QUE O AGENTE PRINCIPAL BUSCAVA SATISFAZER NÃO ERA ILEGÍTIMA. ELEMENTAR DO CRIME PATRIMONIAL AUSENTE. DESVIO SUBJETIVO RECONHECIDO. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA PELOS CORRÉUS.
1 Para que a conduta seja desclassificada para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, é necessário que a vantagem que se buscava a satisfação seja legítima.
2 Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a licitude das pretensões (art. 156 do Código de Processo Penal) e tendo a vítima afirmado, com segurança, que havia cessado as relações comerciais com o réu, de modo que os contratos nunca teriam sido firmados, ainda que de forma verbal, incabível a desclassificação do crime de extorsão para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
3. Na cooperação dolosamente distinta, verifica-se uma divergência de vontades, manifestada pela quebra da identidade do elemento volitivo-psicológico (dolo) na realização da conduta, de modo que, evidenciando-se que os corréus desconheciam a ilegalidade da vantagem econômica que o agente principal buscava satisfazer, impõe-se a aplicação do art. 29, § 2º, do Código Penal.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE SEQUESTRO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CABIMENTO. ACUSADOS QUE OBRIGAM A VÍTIMA A INGRESSAR EM VEÍCULO AUTOMOTOR E A TRANSPORTAM ENTRE BAIRROS DIVERSOS, ATÉ SEREM ABORDADOS POR POLICIAIS MILITARES. DOLO DE PRIVAR A LIBERDADE DEMONSTRADO. RETENÇÃO QUE, AINDA QUE TENHA OCORRIDO POR LAPSTO TEMPORAL RELATIVAMENTE CURTO (10 MINUTOS), DEU-SE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE PRIVAÇÃO MOMENTÂNEA OU IMEDIATA. CLASSIFICAÇÃO TÍPICA ESCORREITA.
1 Demonstrado, de maneira inequívoca, que os acusados obrigaram a vítima a ingressar em veículo automotor e, mediante restrição de liberdade, transportaram-na entre bairros diversos, até serem abordados por guarnição policial, está caracterizado o crime de sequestro.
2 Considerando que inexiste, na doutrina, na lei e na jurisprudência, a definição exata do que seria "tempo juridicamente relevante", é certo que a restrição da liberdade do ofendido por tempo superior ao necessário à sua mera imobilização configura circunstância suficiente ao enquadramento da conduta à norma penal incriminadora do art. 148, caput, do Código Penal.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29 § 1º, DO CP). IMPRATICABILIDADE. ACUSADO QUE, EMBORA NÃO TENHA EMPREGADO DIRETAMENTE A VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA, DEU COBERTURA AOS DEMAIS ACUSADOS E CONDUZIU O AUTOMÓVEL UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA. CONDUTAS ESSENCIAIS À CONSUMAÇÃO DOS ILÍCITOS. RÉU QUE, NA CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR, POSSUÍA O DEVER DE AGIR PARA EVITAR O RESULTADO.
Constatado que o acusado desempenhou atividade essencial à execução da conduta criminosa, não prospera a tese de participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Estatuto Repressivo).
AVENTADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, COM A ABSORÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO PELO DELITO DE EXTORSÃO/EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA QUE, NO CONTEXTO DA EMPREITADA CRIMINOSA, NÃO ERA MEIO NECESSÁRIO À OBTENÇÃO DA VANTAGEM ECONÔMICA. OFENDIDO QUE, QUANDO FOI OBRIGADO A INGRESSAR NO AUTOMÓVEL, JÁ HAVIA ASSINADO OS CONTRATOS QUE TORNAVAM UM DOS ACUSADOS SEU CREDOR. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRETENSÃO AFASTADA.
Somente é possível haver a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de extorsão/exercício arbitrário das próprias razões e sequestro nas hipóteses em que a restrição da liberdade da vítima afigurar-se imprescindível à obtenção da pretensão almejada.
REQUERIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 158, § 2º, C/C O ART. 157, §3º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO REPELIDA. VÍTIMA QUE CAIU AO CHÃO AO TENTAR FUGIR DE UM DOS ACUSADOS. LESÃO CORPORAL GRAVE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS APELANTES E A OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DO OFENDIDO. CRIME PRETERDOLOSO. LESÕES QUE PODEM SER PROVOCADAS POR CULPA OU DOLO EVENTUAL. FATOR QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS. QUALIFICADORA IRRETOCÁVEL.
A presença de nexo de causalidade entre a conduta dos acusados e a lesão corporal grave provocada na vítima é suficiente ao reconhecimento da qualificadora descrita no § 2º do art. 158 do Código Penal, uma vez que, tratando-se de crime preterdoloso, basta que a ofensa à integridade física do ofendido tenha se dado de maneira culposa.
AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DESCABIMENTO. DELITOS DE NATUREZA DIVERSA. PRÁTICA DE, AO MENOS, 2 (DUAS) CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CARACTERIZADOS.
A prática de delitos classificados pelo Código Penal como de naturezas diversas, bem como o cometimento de duas condutas autônomas, autoriza a adoção do cúmulo material das penas, em detrimento do concurso formal de crimes e da continuidade delitiva.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE, CONQUANTO TENHA APRESENTADO SUA VERSÃO SOBRE OS FATOS, NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DE QUALQUER UMA DAS ELEMENTARES DOS TIPOS PENAIS A ELE IMPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE ADMISSIÇÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EX VI DA SÚMULA 545 DO STJ.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nas situações em que não se verifica, na narrativa do réu, admissão quanto às elementares dos tipos penais a ele imputados, mormente quando a condenação restou lastreada em outros elementos de prova.
REGIMES INICIAIS. SANÇÃO IMPOSTA AO RÉU 1 QUE PERMANECE FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. ART. 33, § 2º, "A", DO CP. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE FECHADA QUE SE IMPÕE. REPRIMENDAS APLICADAS AOS ACUSADOS 2 E 3 INFERIORES A 4 (QUATRO) ANOS. EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA EM RELAÇÃO AO ACUSADO 2. RÉUS QUE SÃO PRIMÁRIOS E NÃO OSTENTAM MAUS ANTECEDENTES. CABIMENTO DO REGIME ABERTO.
1 Consoante o critério objetivo previsto no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, a condenação pela prática de crimes cujas penas, somadas, superam 8 (oito) anos de reclusão, enseja a imposição do regime inicial fechado.
2 Fixada a pena em montante inferior a 4 (quatro) anos "e sendo o acusado primário, com bons antecedentes e possuindo apenas uma circunstância judicial negativa, é viável a fixação do regime aberto para seu resgate inicial" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000125-78.2012.8.24.0009, de Bom Retiro, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em 6/11/2018).
PLEITO DE EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 93, IX, DA CF/88). INVIABILIDADE. POLICIAL MILITAR QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO. IRRELEVÂNCIA. SANÇÃO CORPORAL MINORADA, NO PRESENTE VOTO, PARA PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CONTUDO, PRÁTICA DE CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO EXERCIDA PELO RÉU QUE ENSEJA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA. DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES QUE VISA TUTELAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. OUTROSSIM, CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, I, "A", DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE SE PRESTA À ENTREGA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Embora a decretação da perda do cargo público não constitua efeito automático da condenação, ainda que a pena tenha sido imposta em patamar inferior a 4 (quatro) anos e malgrado o acusado não estivesse em horário de serviço, o fato de ter sido condenado pela prática de crimes contra a administração da justiça e a liberdade individual, envolvendo violência contra a pessoa, constitui motivação suficiente à decretação da perda do cargo público, porquanto tais atos revelam-se incompatíveis com a função de policial militar exercida ao tempo das condutas (art. 92, I, "a", do Código Penal).
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DO RÉU 1 CONHECIDO E DESPROVIDO. APELOS DOSRÉUS 2 E 3 CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

Opostos os embargos de declaração por HUMBERTO DE CAMPOS JUNIOR e por GIOVANI BARP GARCIA, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário de HUMBERTO DE CAMPOS JUNIOR sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, da Constituição Federal.
Quanto ao recurso extraordinário de GIOVANI BARP GARCIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de HUMBERTO DE CAMPOS JUNIOR, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Já quanto à insurgência de GIOVANI BARP GARCIA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente